Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739704-07.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: FRANCISCO DE ASSIS LUCENA SILVA, DANIEL FERREIRA LOPES PACIENTE: MAIA GRACINO CAMARGO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de pedido de reconsideração de liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de em favor de MAIA GRACINO CAMARGO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, que acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). A prisão em flagrante ocorreu em 15/06/2023, no inquérito policial no 658/2023-20a DP, ocorrência policial no 4335/2023-20a DP, processo no 0738528-87.2023.8.07.0001, da 3a Vara de Entorpecentes do DF. Alegam os impetrantes, em síntese, a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não demonstrou a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Sustenta tratar-se de paciente primário, de bons antecedentes (tem 23 anos, recém graduado em Odontologia), com residência fixa em Goiás, de modo que faria jus ao direito de responder ao processo em liberdade, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A medida liminar requerida foi indeferida em decisão de Id 51500899, por falta de instrução. Em petição de Id 51513510, os impetrantes regularizam a instrução mediante anexação dos documentos faltantes, requerendo a reconsideração da liminar, de modo a que seja concedida liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido, isoladamente, independente do concurso com o delito de posse ilegal de arma de fogo e munições, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante transportando drogas adquiridas no Distrito Federal com destino ao Estado de Goiás, conforme atestado em Laudo Preliminar, em contexto típico da prática da mercancia ilícita. Os indícios de autoria, por seu turno, são extraídos das declarações do condutor e testemunhas do APF. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da infração, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendida, em torno de 1kg de maconha, conforme laudo preliminar, e as circunstâncias da infração, indicativas de possível prática de tráfico interestadual de drogas. O modus operandi da conduta, portanto, revela fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que sugere possível dedicação do indiciado ao comércio proscrito, o que, por si só, já respalda a prognose de perigo atual de liberdade. O indiciado, mesmo primário, além da aparente dedicação ao tráfico de drogas, não comprovou de forma suficiente o exercício habitual de nenhuma ocupação lícita. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do indiciado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção de novos crimes. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR